Tribunal: TJMT
Processo: 1023539-94.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023539-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DENILSON COSTA DE SOUZA - CPF: 064.132.681-58 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA ILEGITIMIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR O DANO MORAL – RECURSO PROVIDO.

Ante a ausência de interposição de recurso inominado pela parte promovente, não há que se falar em impugnação dos benefícios da gratuidade de justiça.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da ausência de comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência dos débitos R$ 27,12 (vinte e sete reais e doze centavos), com inclusão em 12/04/2018, e R$ 189,99 (cento e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), com inclusão em 12/05/2018;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso – data da negativação mais antiga (12/04/2018) e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento
;
c)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro;
d)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e,
e)
julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que houve contratação, conforme demonstrado elo histórico de pagamento e faturas juntados nos autos.

Sustentou, ainda, a existência de inscrições preexistentes, devendo ser afastado o dano moral, em virtude da aplicação da Súmula 385, do STJ.

Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral ou, alternativamente, reduzir o valor fixado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente deixou de juntar quaisquer documentos necessários para a concessão da justiça gratuita.

Considerando a inexistência de condenação em custas e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95, bem como a ausência de interposição de recurso inominado pela parte promovente, não há que se falar em impugnação dos benefícios da gratuidade de justiça.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em sede de contestação, mas apenas faturas e telas sistêmicas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

As faturas e telas sistêmicas juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Todavia, analisando os extratos juntados na inicial e em contestação, é possível observar a existência de inscrição preexistente as que estão sendo discutidas nestes autos.

As inscrições discutidas foram inscritas em 12.04.2018 (R$ 27,12) e em 12.05.2018 (R$ 189,99), tendo a inscrição preexistente sido inscrita em 19.11.2016 (145,63) pela empresa Oi S.A.

A promovente, tanto em impugnação quanto em contrarrazões, se limitou a alegar a inexistência da juntada de contrato para comprovar a contratação, não refutando em momento algum as alegações feitas pela promovida a respeito da aplicação da Súmula 385, do STJ, posto que não mencionou a negativação prévia constante no extrato apresentado.

Portanto, existe inscrição prévia as que estão sendo discutidas nos autos, não tendo havido comprovação de que se trata de restrição ilegítima, já que em impugnação à contestação a promovente nada disse a respeito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados, porém, a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021